Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA PRESERVADA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA. CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com o emprego de faca, quando as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a confissão de um dos réus, a palavra da vítima, que reconheceu os agentes sem qualquer dúvida, bem assim os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante.
II - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
III - O emprego de arma branca para ameaçar a vítima, que não configura elementar do crime de roubo, é aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias judiciais.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Recursos conhecidos e não providos.